Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715239-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CAMPOS SUZART AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Por meio da petição de ID 71586664, a agravante pugna pela reconsideração da decisão de ID 71300592, que indeferiu o pedido liminar por ela vindicado. É o relato do essencial. Nada a prover quanto ao pleito formulado pela demandante, porquanto constitui meio inadequado para combater o decisório, frisando que a decisão que se pretende ver reconsiderada não se mostra manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, mesmo porque proferida em sede liminar. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial, devendo a parte agravante aguardar o julgamento de mérito de seu recurso interposto pelo órgão colegiado competente, a tempo e modo. Assim, cumpram-se as determinações precedentes. Aguarde-se o julgamento de mérito recursal. P. I. Brasília/DF, 17 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator